Tribunal: TJDFT
Processo: 0716814-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA. CONTRARIEDADE À TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. NÃO DEMONSTRADA.
1. Segundo o artigo 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitada em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento.
2. Da análise dos autos, percebe-se que tanto a sentença condenatória quanto o acórdão confirmatório estão devidamente fundamentados nas provas produzidas, daí porque a mera insurgência do sentenciado não é capaz de, no âmbito da revisão criminal, justificar a pretensão de absolvição.
3. A materialidade e a autoria delitiva foram reconhecidas à luz do acervo probatório, sem qualquer ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque a vítima era menor de 14 (catorze) anos à época dos fatos, e foi ouvida mediante depoimento especial na Delegacia, mostrando-se desnecessária nova oitiva, evitando-se que ela tivesse que relembrar de fatos traumatizantes pelos quais passou.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.